Tribunal: CARF
Processo: 13406.720023/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13406.720023/2015-16
ACÓRDÃO
2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FERNANDO CAVALCANTI DE MORAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2011, 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas
será apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as
receitas, as despesas de custeio, os investimentos e demais valores que
integram a atividade, devidamente comprovadas.
As sobras líquidas distribuídas, creditadas ou capitalizadas pela sociedade
cooperativa integram a receita bruta da atividade rural do cooperado,
sujeitando-se à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO.
Descabe, à luz da norma que regula o Processo Administrativo Fiscal no
âmbito da União, o pedido genérico de apresentação, a qualquer tempo
após a impugnação, de novos elementos de prova, sem que se demonstre
a ocorrência de uma das possibilidades de exceção à regra geral de
preclusão, qual sejam: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por
motivo de força maior; (ii) a prova que se refira a fato ou direito
superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 17563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 17.129 a 17.148, através do qual é cobrado,
relativamente aos anos calendário de 2010 e 2011, o Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda de juros de mora e da multa exigida
isoladamente, decorrente de omissão de rendimentos de arrendamento rural recebido de pessoa
física, sujeito ao recolhimento mensal obrigatório.
Devidamente cientificados da autuação em 30/11/2015, fls. 17.153 e 17.155, o
contribuinte e a Sra. Mirandolina Coutinho de Morais apresentaram em 30/12/2015 às fls. 17.158
a 17.177 a impugnação para alegar, em síntese que, conforme relatório do acórdão da
impugnação:
A parte reconhecida das receitas omitidas na declaração de imposto de renda
pessoa física é assim demonstrada:
(...)
Por conseguinte, em reconhecendo a omissão de rendimento sujeito ao imposto
mensal (carne leão), os impugnantes reconhecem a procedência da multa imposta
sobre a falta de recolhimento do IRPF devido com base no carne-leão.
Fl. 17564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
3
No tocante à multa isolada requerem a juntada do DARF relativo ao recolhimento
da multa relativa ao ano calendário de 2010 - no importe de R$ 1.338,53 - e do
DARF relativo ao recolhimento da muita relativa ao ano-calendário 2011 - no
importe de R$ 611,00.
Cumpre informar que o valor do recolhimento contempla a redução de 50%
(cinquenta por cento) legalmente admitida.
No tocante ao valor do imposto suplementar relativo aos anos-calendário 2010 e
2011 requerem, igualmente, a juntada dos DARF devidamente recolhidos,
cumprindo informar que a multa proporcional foi reduzida em 50% (cinquenta por
cento) conforme permissivo legal, ficando desde já requerida a extinção desta
parte do crédito tributário, com fundamento no disposto no art. 156, inciso í do
CTN, tendo em vista tratar-se de recolhimento integral.
RECEBIMENTOS NÃO ESCRITURADOS NO LIVRO CAIXA (ITEM 19 E ANEXO III DO
TVF)
Relativamente ao valor de R$5.119,50 - recebido em 22/02/2010 - objeto dos
recibos n° 00014764 e 00014763 da Agroindustrial Vale do Paraíba Ltda
("AGROVAL") o valor foi recebido uma única vez, tendo sido um dos recibos
emitido em duplicidade. Prova o alegado a declaração anexa, emitida pela
AGROVAL.
Relativamente ao valor de R$ 724,57 - recebido em 17/09/2010 da CRV Industrial
Ltda ("CRV") - objeto dos recibos n° 000155748 e 000155749 o valor foi recebido
uma única vez, tendo sido o recibo emitido em duplicidade.
Prova o alegado a cópia do livro diário e do livro razão contábil relativo à
movimentação da conta 1.4.01.02.0001697 da CRV, relativos ao dia 17 de
setembro de 2010, fornecida pela referida empresa ante a indagação dos
impugnantes. Os referidos documentos comprovam que, de fato, o aludido valor
foi pago uma única vez, embora, equivocadamente, tenham sido emitidos dois
recibos distintos no mesmo valor.
Relativamente aos valores recebidos no mês de maio de 2010, da Destilaria Miriri
S.A. todos os valores foram escriturados no livro caixa do impugnante e,
consequentemente, oferecidos à tributação.
Para provar o alegado requer a juntada do Livro Caixa do impugnante relativo ao
mês de maio de 2010, cumprindo esclarecer que:
i. Os valores de R$ 5.000,00 e R$ 19.498,57 - recebidos no dia 21 de maio de 2010
- foram registrados por seus valores isolados, totalizando o montante de R$
24.498,57 indicado no anexo III do TVF;
ii. Os valores de R$ 14.196,20; R$ 19.991,77; R$ 291,93; e R$ 580,05 perfazem a
soma total de R$ 35.059,95 e no dia 27 de maio de 2010 o livro caixa registrou a
entrada da importância de R$ 35.060,00 proveniente da Destilaria Miriri S.A., No
tocante ao crédito recebido em 27 de maio de 2010, os documentos que
Fl. 17565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
4
originaram os aludidos pagamentos demonstram a plena vinculação entre o valor
total recebido e os valores apontados no anexo III, sendo oportuno ressaltar que a
diferença de R$ 0,05 se refere a um erro no aludido anexo III que incluiu o valor
de R$ 14.196,25 como sendo R$ 14.196,20.
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL RECEBIDAS DA JAPUNGU AGROINDUSTRIAL S.A.
(ITEM 101 DO TVF)
A Japungu Agroindustrial S/A forneceu demonstrativo de contas a pagar
evidenciando ter efetuado os pagamentos das importâncias de R$ 385.481,25 em
dezembro de 2009 e R$ 10.925,46 em dezembro de 2010.
Inicialmente os referidos valores foram registrados em conta de adiantamento a
fornecedores e baixados, posteriormente, em janeiro de 2010 e janeiro de 2011,
respectivamente, contra a conta de fornecedores da referida empresa.
A sequência de registros contábeis pela referida empresa levou o fisco a acreditar
tratar-se de adiantamento para entrega futura, contudo, tal fato efetivamente
não ocorreu.
Conforme se extrai do demonstrativo de contas a pagar fornecido pela Japungu
Agroindustrial S/A os pagamentos efetuados no mês de dezembro de 2010
referem-se aos documentos 422009,462009 e 522009 e os pagamentos efetuados
em dezembro de 2011 referem-se aos documentos 12176 e 12178.
Os documentos 422009, 462009 e 522009 dizem respeito às Notas de Crédito
42/2009, 46/2009 e 52/2009, todas de 29 de outubro de 2009, cópias inclusas.
Conforme se depreende dos referidos documentos fiscais, em 29 de outubro de
2010, Aderson Figueiredo Diniz, Agropastoril Duplo D, e Denise de Sorde C. de
Morais, respectivamente, cederam seus créditos detidos junto a Japungu
Agroindustrial S/A ao impugnante que os recebeu, sendo creditado o valor total
de R$ 446.142,32 parcialmente liquidado mediante pagamento ao impugnante no
mês de dezembro de 2010.
Portanto, não se trata de antecipação por venda de entrega futura como quer
fazer crer o fisco.
Os créditos foram cedidos por terceiros ao impugnante em 29 de outubro de 2009
e parcialmente liquidados no mês de dezembro de 2009, data em que os valores
efetivamente recebidos foram creditados no livro caixa do impugnante. Portanto,
não há nenhuma imprecisão que dê azo à efetivação do lançamento tributário
combatido que, neste ponto, deve ser reputado improcedente.
Já os documentos 12176 e 12178 referem-se as notas fiscais números
000.012.176 e 000.012.178 emitidas em 11 de setembro de 2010, cópias inclusas.
Portanto, tendo recebido parte do valor das aludidas notas fiscais no mês de
dezembro de 2010 e registrando a entrada dos valores recebidos em seu livro-
caixa no mês de dezembro de 2010 o impugnante não cometeu nenhuma
irregularidade.
Fl. 17566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
5
RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL RECEBIDAS DA COOPERATIVA AGROINDUSTR1AL
DE RUBIATABA LTDA (ITEM 44 E ANEXO XIV DO TVF)
No que se refere ao lançamento tributário ora combatido o que importa é que os
impugnantes nada receberam diretamente pelo aludido fornecimento.
Destarte, se as sobras distribuídas pelas sociedades cooperativas de produção
integram a receita da atividade rural, como reconhece expressamente o fisco, não
há razão para que as referidas receitas não sejam tributadas pelo regime de caixa.
Todavia, na prática, em sentido diametralmente oposto, com a lavratura do
lançamento tributário ora combatido o fisco tributou as sobras a que os
impugnantes tinham direito pelo regime de competência ou, mais
especificamente, quando as referidas sobras lhes foram creditadas em contas de
adiantamentos a cooperados.
Nos itens 24, 25, 26 e 27 está descrita adequadamente a sistemática de registro
das operações envolvendo as notas fiscais de entrada de cana de açúcar emitidas
pela Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda quando da entrega de cana de
açúcar pelos impugnantes.
Ademais, está correta a resposta da aludida Cooperativa ao TERMO N° 1:
INTIMAÇÃO FISCAL, no sentido de que não houve pagamento ao sujeito passivo e
sua esposa além dos efetuados por conta e ordem destes em razão das parcerias
dos cooperados, sendo que os saldos das contas são os constantes no quadro
apresentado na resposta.
Está disposto no item 28 do TVF que foi encaminhada mídia digital (CD) contendo
arquivos com cópias de recibos e de contratos que a Cooperativa informou que
são referentes às operações citadas no item 27 do TVF.
Consta que as cópias foram anexadas ao Processo Administrativo Fiscal eletrônico
de acompanhamento do crédito tributário decorrente desse procedimento fiscal,
contudo, não se encontra no TVF nenhum juízo de valor acerca dos aludidos
documentos.
Por esta razão, com a presente, os impugnantes apresentam cópias físicas dos
referidos documentos, haja vista que o exame dos aludidos documentos é
necessário para o correto julgamento do presente feito.
Cumpre ademais, impugnar os anexos IV a XIII do TVF porque não traduzem com a
clareza necessária a movimentação contábil expressa nas fichas dos livros razão
das contas 112304003050, 12130002422, 1213030002732, 1123040002239,
1213020002380 e 1213030002677 titularizadas pelos impugnantes.
Por oportuno, os impugnantes requerem a juntada das fichas dos livros razão das
referidas contas contábeis, cuja movimentação está resumida no demonstrativo
ora anexado como ANEXO I.
Da análise do ANEXO I em cotejo com o TVF e seus anexos, contatasse com
clareza solar, palmar e absoluta, que os valores que serviram de base para o
Fl. 17567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
6
lançamento dizem respeito exatamente ao valor creditado aos impugnantes
relativamente às sobras intermediárias e o saldo líquido das sobras da
Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda.
Destarte, o fisco não tratou de tributar os valores recebidos pelos impugnantes da
referida Cooperativa a título de sobras, limitando-se ao intento de tributar os
valores que lhes foram creditados, mas não necessariamente pagos, a este título.
Todavia, cumpre fazer os seguintes esclarecimentos adicionais:
Os saldos devedores apresentados desde 31/12/2009 nas seguintes contas de
adiantamento a cooperados referem-se a dívidas contraídas antes do ingresso dos
cooperados no quadro social da Cooperativa, o que remonta ao ano de 2003,
mediante assunção das dívidas dos cooperados que lhes cederam as cotas sociais:
1213030002732 - Paulo Fernando Cavalcanti de Morais e 1213030002677 -
Mirandolina Coutinho de Morais;
As demais contas registram as entregas de cana de açúcar dos impugnantes à
Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda no período de 1o de janeiro de 2010
a 31 de dezembro de 2011;
III. O saldo credor das aludidas contas demonstra que a Cooperativa
Agroindustrial de Rubiataba Ltda não pagou a totalidade das sobras creditadas
aos impugnantes no curso do período objeto da fiscalização;
IV. Por outro lado, a existência de saldo devedor nas operações, demonstra que a
Cooperativa Agroindústria! de Rubiataba Ltda pagou despesas das atividades
rurais dos impugnantes em montante superior ao valor das sobras que lhes
seriam cabíveis em razão da cana de açúcar entregue no período sob exame da
fiscalização; e V. Mutatis mutandis, na medida em que os valores adiantados
serão compensados com os créditos relativos às sobras que serão apuradas com a
futura entrega de cana de açúcar, não deve haver tributação dos valores
eventualmente pagos a maior por aplicação do disposto no art. 61, § 2o do RIR,
cuja redação foi reproduzida na Instrução Normativa SRF n° 83/2001.
Por oportuno, pede-se vénia, ainda, para esclarecer os procedimentos adotados
pela Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda relativamente à cana de açúcar
que lhe é entregue pelos impugnantes:
I. Por ocasião da entrega da cana de açúcar no estabelecimento da referida
Cooperativa são emitidas notas fiscais de entrada em cumprimento ao disposto
na legislação estadual relativa ao ÍCMS;
li. Para apuração do valor das referidas notas fiscais é utilizada uma estimativa
provisória de valor das sobras por tonelada de cana de açúcar, e o valor total da
nota fiscal é debitado à conta de SOBRAS ACUMULADAS - SOBRAS DO EXERCÍCIO
e creditado nas contas correntes de cada um dos cooperados para futuro
pagamento;
Fl. 17568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
7
III. O valor das referidas notas fiscais é submetido, desde sua emissão, à
tributação pela contribuição previdenciária (INSS)" devida sobre as receitas da
atividade rural das pessoas físicas;
IV. A Cooperativa paga, em nome de seus cooperados, diretamente aos parceiros
rurais, proprietários de terras cedidas em parceria rural aos cooperados, o valor
da renda respectiva, debitando os valores pagos inicialmente na conta
1213010008618 - C/C COOPERADOS (CANA), procedendo ulteriormente ao rateio
entre seus cooperados, de acordo com a participação estabelecida em cada um
dos contratos de parceria agrícola;
V. Para registrar o rateio anteriormente referido, são debitadas as contas
correntes de cada um dos cooperados e creditada a conta 1213010008618 - C/C
COOPERADOS (CANA);
VI. As sobras líquidas, depois da constituição de reservas, são debitadas à conta
de SOBRAS ACUMULADAS - SOBRAS DO EXERCÍCIO e creditadas nas contas
correntes de cada um dos cooperados para futuro pagamento; e VII. Até o ano-
calendário de 2010 não era emitida nota fiscal para as sobras líquidas creditadas
aos cooperados, o que passou a ser feito a partir do ano-calendário de 2011 por
força do disposto na legislação fiscal relativa ao ICMS.
Por fim, releva destacar que os valores debitados aos impugnantes a título de
contribuição previdenciária sobre a receita da atividade rural (INSS), bem como,
os valores efetivamente pagos a terceiros e debitados aos impugnantes
relativamente à remuneração dos parceiros outorgantes, constituem-se em
despesas da atividade rural.
No tocante às despesas com parceria rural é evidente que a despesa é
absolutamente necessária à percepção dos rendimentos e essencial à
manutenção da fonte produtora, pois sem deter a posse das aludidas terras não
se pode cultivar a cana de açúcar. Nestas condições é evidente que a aludida
despesa é dedutível.
A referida disposição legal (art. 59 do RIR/99) dá azo ao procedimento adotado
pelos impugnantes, de sequer registrar no livro-caixa a parte da receita da
atividade rural recebida mediante compensação com as despesas pagas pela
Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba aos parceiros outorgantes dos
impugnantes.
77. Neste ponto, recebimento efetivo de dinheiro não houve e a parte da receita
da atividade rural cabente ao parceiro outorgante não seria tributada juntamente
com as receitas dos demais parceiros.
A farta prova documental inclusa, comprova a regularidade das despesas com os
parceiros rurais dos impugnantes e dos demais cooperados.
Destarte, em vista de todo exposto, no tocante ao tema em debate o lançamento
não procede, porque:
Fl. 17569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
8
I. O lançamento tributário ora guerreado considerou como omissão de receita o
valor total das sobras creditadas, mão não efetiva e diretamente pagas, aos
impugnantes pela Cooperativa Agroindústria! de Rubiataba Ltda, afrontando o
disposto no art. 61 do RIR, bem como, no art. 5o, inciso VI e no art. 11 da
Instrução Normativa SRF n° 83, de 11 de outubro de 2001;
II. Os adiantamentos efetuados pela Cooperativa Agroindústria! de Rubiataba Ltda
aos impugnantes em montante superior ao valor das sobras cabente aos
impugnantes em decorrência da cana de açúcar entregue deve ser tributada nos
períodos futuros, quando ocorrer a efetiva entrega de cana de açúcar, por
aplicação do disposto no art. 61, § 2o do RIR/99;
III. Substancialmente, a parte das sobras creditadas aos impugnantes e cujo
crédito foi extinto por compensação, foi compensada com o valor do pagamento
das contribuições previdenciárias sobre a receita da atividade rural e das despesas
de parceira da atividade rural, formal e documentalmente comprovadas;
IV. As despesas com as contribuições previdenciárias, retidas dos impugnantes
pela Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda e por ela recolhidas aos cofres
públicos, são dedutíveis na apuração do lucro da atividade rural, por aplicação do
disposto no art. 62, § 1o do RIR/99 e no art. 7o da Instrução Normativa SRF n° 83
de 2001;
V. As despesas com parceria agrícola podem ser deduzidas da» receita da
atividade rural cabente aos impugnantes, por aplicação do disposto no art. 59 do
RIR/99;
VI. Caso não deduzidas diretamente da receita bruta, as despesas com parceria
agrícola suportadas pelos impugnantes podem ser deduzidas para apuração do
lucro da atividade rural por aplicação do disposto no art. 62, § 1o do RIR/99.
Reproduz trechos de decisões administrativas
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte e manteve parcialmente o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011,2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade,
devidamente comprovadas. As sobras líquidas distribuídas, creditadas ou
capitalizadas pela sociedade cooperativa integram a receita bruta da atividade
rural do cooperado, sujeitando-se à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011,2012
Fl. 17570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
9
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem
em normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário nas folhas 17.534/17.554, no qual
reitera os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao final requer:
Em vista de todo exposto, requer se dignem os senhores julgadores em
conhecerem do presente recurso, posto que atendidos os pressupostos legais
para tanto, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário com fundamento no
disposto no art. 151, inciso III do CTN.
Reiteram o pedido de concessão de prazo para juntada aos autos do livro-caixa
onde registrados os valores recebidos da Japungu Agroindustrial S/A.
Ultimados os trâmites processuais e legais, requer se dignem em julgar
improcedente a autuação, extinguindo o crédito tributário litigioso, por aplicação
do disposto no art. 156, inciso IX do CTN.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do mérito
Tendo em vista que os recorrentes trouxeram em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da tributação da atividade rural
8. A matéria deste processo é regida pelo artigo 18 da Lei 9.250, de 1995, assim
regulamentado no RIR/99, em seu artigo 60 (Decreto No 3.000, de 1999):
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
Fl. 17571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
10
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-
calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 2o).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinquenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da
atividade rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei
no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de
processamento eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem
sequencial ou tipograficamente.
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado sequencialmente e conter, no início e
no encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o
contribuinte e a finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista
para a entrega tempestiva da declaração de rendimentos do
correspondente ano calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro.
Art.61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 58,
exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 1oIntegram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal-AGF e as indenizações recebidas
do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária-PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e
manutenção da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração
da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens
ou pela dação em pagamento;
Fl. 17572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
11
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade
rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização
do capital.
§2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada
por ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade
rural no mês do seu recebimento
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as
parcelas recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização
monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá
ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota
fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à
nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
(...)
Receitas da atividade rural recebidas da Japungu Agroindustrial S.A.
12. De acordo com o TVF, a autoridade fiscal observou que os lançamentos na
contabilidade da Japungu Industrial S/A referentes a adiantamentos em 2010 ao
fornecedor Paulo Fernando Cavalcanti de Morais (débitos) informados nas contas
n° 2.121002.000203 -CANA-COMPRA ANTECIPADA totalizaram R$ 6.807.741,75,
enquanto o total dos lançamentos a crédito nessa mesma conta de n°
2.121002.000203 totalizaram RS 7.182.297,54, apurando-se uma diferença
credora de RS 374.555,79 em relação aos adiantamentos debitados nessa conta
fornecedor nesse ano de 2010.
12.1. Intimado a esclarecer a diferença, o interessado informou que havia saldo
devedor de R$ 385.481,25, na conta n° 2.121002.000203, referente a
adiantamentos pagos ao fornecedor Paulo Fernando Cavalcanti de Morais, o qual
foi baixado somente no exercício de 2010.
Acrescentou ainda que a diferença seria composta de:
(1) documentos de 2009 baixados em 2010: R$ 385.481,25
(2) documentos pagos em 2010, baixados em 2011: (-) R$ 10.925,46
(3) total: R$ 374.555,79 12.2.
Assim, concluiu a autoridade fiscal que a baixa correspondente aos
adiantamentos efetuados em 2009 foi feita em janeiro de 2010 e em janeiro 2011
com a entrega da produção, sendo, portanto, lançadas as receitas nos valores de
Fl. 17573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
12
RS 385.481,25 e R$ 10.925,46, respectivamente, em janeiro de 2010 e janeiro de
2011.
13. Em sua peça impugnatória, o sujeito passivo argumenta que não se trata de
adiantamento para entrega futura, uma vez que, de acordo com o demonstrativo
de contas a pagar fornecido pela Japungu Agroindustrial S/A, os pagamentos
efetuados no mês de dezembro de 2010 referem-se aos documentos
422009,462009 e 522009 e os pagamentos efetuados em dezembro de 2011
referem-se aos documentos 12176 e 12178.
13.1. Acrescenta que os documentos 422009, 462009 e 522009 dizem respeito às
Notas de Crédito 42/2009, 46/2009 e 52/2009, todas de 29 de outubro de 2009,
através das quais Aderson Figueiredo Diniz, Agropastoril Duplo D, e Denise de
Sorde C. de Morais, respectivamente, cederam seus créditos detidos junto a
Japungu Agroindustrial S/A ao impugnante que os recebeu, sendo creditado o
valor total de R$ 446.142,32 parcialmente liquidado mediante pagamento ao
impugnante no mês de dezembro de 2010.
13.2. Informou ainda que os créditos foram cedidos por terceiros ao impugnante
em 29 de outubro de 2009 e parcialmente liquidados no mês de dezembro de
2009, data em que os valores efetivamente recebidos foram creditados no livro-
caixa do impugnante.
13.3. Conclui que os documentos 12176 e 12178 referem-se as notas fiscais
números 000.012.176 e 000.012.178 emitidas em 11 de setembro de 2010.
Portanto, tendo recebido parte do valor das aludidas notas fiscais no mês de
dezembro de 2010 e registrando a entrada dos valores recebidos em seu livro-
caixa no mês de dezembro de 2010 o impugnante não cometeu nenhuma
irregularidade.
14. A título de documentação comprobatória, apresenta cópia dos registros
contábeis realizados na conta ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES / PAULO
FERNANDO C DE MORAIS, Nota de Crédito 42/2009 no valor de R$ 233.818,73,
Nota de Crédito 46/2009 no valor de R$ 139.784,61, Nota de Crédito 52/2009 no
valor de R$ 72.538,98, Nota Fiscal no12.176, datada de 11/09/2010, no valor de
R$ 8.570,36, Nota Fiscal no12.178, datada de 11/09/2010, no valor de R$
54.463,19.
15. Primeiramente, verifica-se que foram feitos diversos registros contábeis no
mês de dezembro de 2009 relativo ao pagamento dos documentos de no 422009,
462009 e 522009 no valor total de R$ 385.481,25, constando ainda a informação
das respectivas datas de baixa, compreendendo o período de 19 a 21/01/2010.
15.1. O interessado alega que os citados pagamentos foram registrados em seu
Livro Caixa do ano de 2009, entretanto não o anexou ao presente processo. Foi
verificado também que inexiste registro no Livro Caixa de 2010 (mês de janeiro).
16. Com relação aos pagamentos relativos os documentos de números 12.176 e
12.178, que teriam sido realizados em 06/12/2010, conforme registro contábil, o
Fl. 17574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
13
impugnante afirma que os mesmos estariam escriturados no Livro Caixa, todavia
não foram localizados no mesmo registro com valores equivalentes.
17. Sendo assim, entendo que o contribuinte não logrou comprovar suas
alegações, devendo, por esse motivo, ser mantido o lançamento em questão.
Receitas da atividade rural recebidas da Cooperativa Agroindustrial de
Rubiataba Ltda (item 44 e anexo XIV do TVF)
18. Sobre este item, o interessado alega que o fisco tributou as sobras a que os
impugnantes tinham direito pelo regime de competência ou, mais
especificamente, quando as referidas sobras lhes foram creditadas em contas de
adiantamentos a cooperados. Acrescenta ainda que esses valores não foram
necessariamente pagos.
18.1. Argumenta ainda que:
- Os saldos devedores apresentados desde 31/12/2009 nas seguintes contas de
adiantamento a cooperados referem-se a dívidas contraídas antes do ingresso dos
cooperados no quadro social da Cooperativa, o que remonta ao ano de 2003,
mediante assunção das dívidas dos cooperados que lhes cederam as cotas sociais;
- As demais contas registram a entrega de cana de açúcar dos impugnantes à
Cooperativa nos anos de 2010 e 2011;
- O saldo credor das aludidas contas demonstra que a Cooperativa não pagou a
totalidade das sobras creditadas aos impugnantes no curso do período objeto da
fiscalização;
- A existência de saldo devedor nas operações demonstra que a Cooperativa
pagou despesas das atividades rurais dos impugnantes em montante superior ao
valor das sobras que lhes seriam cabíveis em razão da cana de açúcar entregue no
período sob exame da fiscalização; e - Na medida em que os valores adiantados
serão compensados com os créditos relativos às sobras que serão apuradas com a
futura entrega de cana de açúcar, não deve haver tributação dos valores
eventualmente pagos a maior por aplicação do disposto no art. 61, § 2o do RIR,
cuja redação foi reproduzida na Instrução Normativa SRF n° 83/2001.
- Os valores debitados aos impugnantes a título de contribuição previdenciária
sobre a receita da atividade rural (INSS), bem como, os valores efetivamente
pagos a terceiros e debitados aos impugnantes relativamente à remuneração dos
parceiros outorgantes, constituem-se em despesas da atividade rural.
- O art. 59 do RIR/99 dá azo ao procedimento adotado pelos impugnantes, de
sequer registrar no livro-caixa a parte da receita da atividade rural recebida
mediante compensação com as despesas pagas pela Cooperativa Agroindustrial
de Rubiataba aos parceiros outorgantes dos impugnantes.
- O recebimento efetivo de dinheiro não houve e a parte da receita da atividade
rural cabente ao parceiro outorgante não seria tributada juntamente com as
receitas dos demais parceiros.
Fl. 17575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
14
- Os adiantamentos efetuados pela Cooperativa aos impugnantes em montante
superior ao valor das sobras cabente aos impugnantes em decorrência da cana de
açúcar entregue deve ser tributada nos períodos futuros, quando ocorrer a efetiva
entrega de cana de açúcar, por aplicação do disposto no art. 61, § 2o do RIR/99;
- A parte das sobras creditadas aos impugnantes e cujo crédito foi extinto por
compensação, foi compensada com o valor do pagamento das contribuições
previdenciárias sobre a receita da atividade rural e das despesas de parceira da
atividade rural, formal e documentalmente comprovadas;
- Caso não deduzidas diretamente da receita bruta, as despesas com parceria
agrícola suportadas pelos impugnantes podem ser deduzidas para apuração do
lucro da atividade rural por aplicação do disposto no art. 62, § 1o do RIR/99.
19. Primeiramente, cabe destacar que o contribuinte reconhece ter recebido, a
crédito de sua conta contábil na Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda, os
valores apurados como omitidos pela autoridade fiscal, a título de sobras líquidas,
argumentando, entretanto, não ter ocorrido o efetivo recebimento financeiro
desses recursos.
19.1. A respeito da tributação do resultado da exploração da atividade rural, cabe
destacar os art. 57, 61, 63, 67, 68 e 71 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), vigente à época do fato gerador:
Rendimentos da Atividade Rural
Art. 57. São tributáveis os resultados positivos provenientes da atividade
rural exercida pelas pessoas físicas, apurados conforme o disposto nesta
Seção (Lei no 9.250, de 1995, art. 9o).
Receita Bruta Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída pelo
montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no
art. 58, exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas
do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO;
II - o montante ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e
manutenção da cultura fumageira;
III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na exploração
da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos pelas
modalidades de arrendamento mercantil e consórcio;
IV - o valor dos produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens
ou pela dação em pagamento;
Fl. 17576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
15
V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na atividade
rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da integralização
do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de
contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura,
serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada
por ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade
rural no mês do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as
parcelas recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização
monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá
ser comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota
fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à
nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos pelas
fiscalizações estaduais.
Art. 63. Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o valor
da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física (Lei no 8.023, de
1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Apuração do Resultado Tributável Art. 67. Constitui resultado tributável da
atividade rural o apurado na forma do art. 63, observado o disposto nos
arts. 61, 62 e 65 (Lei no 8.023, de 1990, art. 7o).
Art. 68. O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de
cálculo do imposto, na declaração de rendimentos e, quando negativo,
constituirá prejuízo compensável na forma do art. 65 (Lei no 9.250, de 1995,
art. 9o).
Art. 71. À opção do contribuinte, o resultado da atividade rural limitar-se-á
a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, observado, o disposto
no art. 66 (Lei 8.023, de 1990, art. 5o).
19.2. Por sua vez, o § 1.o do art. 1.o da Lei no 10.676, de 22 de maio de 2003,
estabelece que as sobras líquidas apuradas pelas cooperativas de produção
agropecuárias colocadas à disposição dos cooperados, integram a receita bruta da
atividade rural:
Art. 1o As sociedades cooperativas também poderão excluir da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sem prejuízo do
disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício,
Fl. 17577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
16
antes da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social, previstos no art. 28 da Lei no
5.764, de 16 de dezembro de 1971.
§ 1o As sobras líquidas da destinação para constituição dos Fundos referidos no
caput somente serão computadas na receita bruta da atividade rural do
cooperado quando a este creditadas, distribuídas ou capitalizadas pela sociedade
cooperativa de produção agropecuária. (grifos acrescidos)
19.3. Já, o inciso VI do § 2.o do art. 5.o da Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de
Outubro de 2001, assim dispõe:
Art. 5o A receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das
vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art. 2o
exploradas pelo próprio vendedor.
..........................................................................................................................
§ 2o Integram também a receita bruta da atividade rural:
..........................................................................................................................
VI - as sobras líquidas decorrentes da comercialização de produtos
agropecuários, apuradas na demonstração de resultado do exercício e
distribuídas pelas sociedades cooperativas de produção aos associados
produtores rurais. (grifos acrescidos)
19.4. Depreende-se dos dispositivos legais transcritos que há determinação
expressa para que as sobras líquidas apuradas pelas sociedades cooperativas
sejam computadas na receita bruta da atividade rural do cooperado, quando
creditadas, distribuídas ou capitalizadas, sujeitando-se a tributação na Declaração
de Ajuste Anual do cooperado, quando pessoa física.
19.5. Portanto, diferentemente do que alega o impugnante, as sobras líquidas
creditadas pela Cooperativa Agroindustrial de Rubiataba Ltda ao contribuinte e
sua esposa integram sim a receita bruta da atividade rural, sujeitando-se à
tributação do imposto de renda em suas declarações de rendimentos.
19.6. No livro Ato Cooperativo e Seu Adequado Tratamento Tributário, de
Guilherme Krueger, Ed. Mandamentos, Belo Horizonte, 2004, página 271, assim se
posiciona o autor sobre a tributação das sobras liquidas:
A distribuição, o crédito ou a capitalização das sobras líquidas, está sujeita à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, se
o associado for pessoa física.
20. No presente caso, observa-se que o contribuinte apurou resultado positivo da
atividade rural nos anos-calendário 2010 e 2011, conforme demonstrativo de
apuração da atividade rural das Declarações de Ajuste Anual, portanto, o valor das
sobras líquidas creditadas pela Cooperativa deve ser computado na receita bruta
Fl. 17578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
17
da atividade rural, aumentando assim, o resultado positivo sujeito à tributação na
declaração de rendimentos.
21. Com relação à solicitação de dedução das despesas com contribuição
previdenciária sobre a receita da atividade rural (INSS) e despesas com parceira da
atividade rural, convém ressaltar aos interessados que constitui obrigação do
contribuinte escriturar em seu Livro Caixa as despesas de custeio, nos termos da
legislação tributária (RIR/99, artigo 60):
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a
atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das
despesas escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que
identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a
qual será mantida em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não
ocorrer a decadência ou prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
(...) Grifos acrescidos
21.1. Além da falta de escrituração, caberia também aos interessados, para fins de
comprovação, apresentar em sua peça impugnatória uma relação discriminada,
detalhando uma a uma cada despesa pleiteada, juntamente com a indicação da
documentação hábil a comprovar a sua dedutibilidade.
21.2. É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Novo Código de Processo
Civil (NCPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus
da prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a
veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à
parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
21.3. O Decreto 70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 17579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
18
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
21.4. Registre-se ainda que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito
passivo, cabendo a este apontar a documentação suficiente para dirimir os
questionamentos acerca dos dados informados em sua declaração de ajuste,
conforme dispõe o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas
sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §
4o).”
21.5. Por fim, frise-se que o próprio contribuinte no item 73 de sua peça
impugnatória reconhece a necessidade de escrituração das despesas no seu livro
caixa, ao reproduzir trecho de uma solução de consulta que trata da matéria.
21.6. Assim, diante do caso concreto, não acato os argumentos da defesa.
Juntada de documentos.
Os recorrentes reiteram o pedido de concessão de prazo para juntada aos autos do
livro-caixa onde registrados os valores recebidos da Japungu Agroindustrial S/A.
O Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. O artigo 16, § 4o, deste diploma institui a regra geral de preclusão do direito de juntar
novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que
permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais posteriores, resume-se a três
hipóteses, a saber: (i) a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior; (ii) a
prova que se refira a fato ou direito superveniente; e (iii) a prova que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No presente processo, não há fatos ou direitos supervenientes e nem fatos e razões
trazidas aos autos após o Despacho Decisório.
Restaria ao contribuinte, para fundamentar um pedido de apresentação de provas a
destempo, conforme dicção do § 5o do dispositivo aludido, demonstrar a ocorrência de motivo de
força maior que tenha impedido a apresentação tempestiva dos elementos de prova necessários
para demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não encontra acolhida na norma processual mencionada, no atual estágio do
processo, pugnar genericamente pelo direito de apresentar novos elementos de prova a qualquer
tempo, caso sejam necessários.
Fl. 17580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.348 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13406.720023/2015-16
19
O que se constata de forma cristalina é que o contribuinte, desde o início e ao longo
de todo o processo, não logrou apresentar o citado livro-caixa.
Assim, neste ponto, voto por declarar a preclusão e indeferir o pedido de juntada
do livro-caixa onde registrados os valores recebidos da Japungu Agroindustrial S/A.

CONCLUSÃO
Do exposto voto por negar provimento ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 17581
DF CARF MF
Original